Tribunal: TJES
Processo: 5021221-48.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021221-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS TEIXEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021221-48.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS TEIXEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PROMOVIDO PELO ATO Nº 1232/2015. VALORES DEVIDOS DESDE A PROMOÇÃO ATÉ A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL OCASIONADA PELA INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O autor relata, em síntese, que é servidor do Poder Judiciário Estadual e que se submeteu a processo de promoção na carreira, tendo sido promovido em outubro/2015 com efeitos financeiros a partir de 01/07/2015. Assevera que logo após a publicação do ato, o Presidente do Tribunal de Justiça, invalidou os atos administrativos porque extrapolaria o limite legal de despesas previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Prossegue dizendo que o sindicato da categoria impetrou

mandado de segurança que concedeu em parte a segurança e validou o ato promocional, pelo que pretende o recebimento dos valores devidos entre 01/07/2015 e fevereiro/2016.

Compulsando os autos, vejo que o ponto controvertido no recurso refere-se somente à alegação de prescrição total das parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação.

Entretanto, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, de forma que deve ser rejeitada a preliminar de prescrição, uma vez que é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao mandado de segurança coletivo culminar na interrupção do prazo prescricional, voltando a fluir somente após o trânsito em julgado, conforme já apontado pelo juízo
a quo
:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. "O acórdão segue a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, já declarada em hipóteses semelhantes à dos autos, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A propósito: AgInt no REsp 1.473.917/RJ, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.2.2019. (REsp 1814309/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019)".

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1884574/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

Superado o argumento da prescrição, destaco o acórdão do mandado de segurança transitado em julgado segue da seguinte maneira:

ACÓRDÃO E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Ora, se não há discussão quanto ao direito do autor à promoção, uma vez que restou decidido em acórdão transitado em julgado que o ato de promoção foi válido, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento
dos efeitos financeiros.

Ressalto ainda que é descabida qualquer alegação de que a sentença ou esta decisão colegiada não se encontra fundamentada, uma vez que o Juiz não precisa rebater cada um dos argumentos apresentados nos autos na sua fundamentação, sendo esta constituída a partir do seu entendimento e motivação acerca da matéria. É nesse sentido que se encaminha o entendimento do STJ, qual seja:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, eis que ausente valor condenatório, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.